Tribunal: TJDFT
Processo: 0726194-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Inconstitucionalidade. Lei Distrital 7.071/22. Vício formal. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Violação aos princípios da separação de poderes, impessoalidade e livre concorrência.
1 - Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre a administração de áreas públicas, uso e ocupação do solo no Distrito Federal.
2 - Lei, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre autorização de uso de áreas públicas do Distrito Federal por proprietários de quiosques e similares, invade competência que é privativa do Governador do Distrito Federal.
3 - Além do vício de iniciativa do processo legislativo, a lei impugnada afronta os princípios da separação dos poderes -- interfere diretamente na atuação do Executivo, permitindo ao Poder Legislativo ingerência em matérias atinentes à administração superior do Distrito Federal --, da impessoalidade e da livre concorrência (ao privilegiar quem já ocupa os espaços públicos, sem prévia licitação e condições de igualdade com outros interessados).
4 – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.